Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. NOVA REDAÇÃO EM VIGOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. A competência das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal limita-se aos feitos que tratem das matérias elencadas no rol taxativo do art. 26 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).

2. Em que pese a ação ter sido ajuizada perante a Justiça do Trabalho em 27.10.2017, somente em 19.5.2020 o Juízo laboral declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, momento em que o artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária local já não mais previa a competência dos Juízos Fazendários para o processo e julgamento de demandas envolvendo sociedades de economia mista distritais.

3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Cível Suscitante (Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras). Unânime.